Tribunal: TJES
Processo: 5000936-43.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-43.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELZELINA FERNANDES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Autora Recorrente.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
(1).
TESE AUTORAL: ALEGA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO QUE JAMAIS ANUIU, COM DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA QUANTIA DE R$230,00, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA. ADUZ QUE NUNCA FOI CREDITADO QUALQUER VALOR EM SUA CONTA BANCÁRIA. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: “
a)
Declarar a rescisão do contrato sob o nº. 010017027687;
b)
Condenar a ré a proceder com a devolução dos valores debitados no total de R$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), devendo ser restituída em dobro (novecentos e vinte reais) atualizado a partir da data de cada desembolso, quais sejam, 04/03/2021 e 04/04/2021 (ID. 6613036 - Pág. 1) e juros de 1% ao mês desde a citação;
c)
Condenar o réu a proceder com o pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da autora a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizada monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde a data desta sentença.
”
.
(3).
RECURSO DO BANCO ALEGA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO A REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO REQUERENDO QUE SEJA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ
A QUO
REFORMADA
IN TOTUM
, PARA SER A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE
. (4).
RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5)
CONTRARRAZÕES DO BANCO APRESENTADAS E AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. (6).
REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, EIS QUE A DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. A PARTE AUTORA ALEGA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, CUJA TESE DEVE SER ACOLHIDA. ASSINATURA DIVERGENTE EM COMPARAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL E O CONTRATO JUNTADO PELA REQUERIDA, EM SEDE DE DEFESA, EM NOME DE TERCEIRO QUE SEQUER É PARTE NESTE PROCESSO. JUNTADA DE CONTRATO EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. DANO MORAL CONFIGURADO.

MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO.

(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) EM FACE DA PARTE AUTORA, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.